Tribunal: TJDFT
Processo: 0707037-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707037-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DUDA NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, em cumprimento individual de sentença coletiva (autos 0707974-89.2021.8.07.0018), rejeitada a impugnação do Ente distrital, decisão no seguinte teor: “Trata-se de impugnação apresentada, ao ID n. 110399141, pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença formulado por MARIA DE LOURDES DUDA NUNES. Alega que a pretensão da requerente encontra-se fulminada pela prescrição, pois já decorrido mais de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento e o presente pedido executivo. Pugna pelo reconhecimento de prejudicial externa, em razão da inexistência do trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição da execução coletiva. Quanto aos valores propriamente ditos, em documento id. 110399141, concorda com os cálculos apresentados pela exequente. A exequente, intimada, se manifestou, ao ID n. 111379096, pleiteando a rejeição da impugnação. É o relato do necessário. Decido. Da prescrição. O Impugnante manifesta que o crédito perseguido está fulminado pela prescrição. Contudo, razão não lhe assiste. Conforme sentença de ID 106393524 proferida dos autos originários[1], transitada em julgado em 13/4/1998[2], a então a Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos substituídos do Sindicato, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Como incontroverso por todos, o Sindicato ajuizou a execução coletiva nesses autos originários e o DISTRITO FEDERAL interpôs os embargos à execução, o qual foi autuado sob o n. 0063796-44.2010.8.07.0001, os quais aguardam julgamento por este Juízo estando em fase final. Feita essa breve, mas importante digressão, cumpre salientar que a questão prescricional por vezes permeia o tema dos autos. O Impugnante, em sede de embargos, já havia alegado a ocorrência de prescrição, sendo esta afastada por este Juízo, como anteriormente dito, e confirmada pelo Eg. TJDFT quando do julgamento do AGI n. 2011.00.2.005634-2[3]. Fato é que esses embargos prosseguiram e, concomitantemente, inúmeros pedidos de individualização sugiram até que este Juízo determinou fossem os mesmos redistribuídos aleatoriamente[4]. Para tanto, vide ID 34298994 dos autos originários da execução. Nesse sentido, não soa lógico, após determinação deste Juízo, se declarar prescrita esse cumprimento, sendo que a relação de direito material do próprio Exequente estava sendo discutido naquela execução. Explico, o Sindicato, nos termos do art. 8o, III[5] da Constituição Federal (CF) atua como substituto processual. Isso significa que há efetiva atuação em nome próprio (SINDSAUDE) de direito alheio (Impugnado)[6]. O instituto da substituição processual foi bem delimitada por CHIOVENDA[7], in verbis: “As posições fundamentais e secundárias acima examinadas assume-as normalmente a própria pessoa que se afirma titular da relação deduzida em juízo. Mas excepcionalmente assume-as pessoa que não se afirma e apresenta como sujeito da relação substancial em litígio. Como no direito substancial casos se verificam em que se admite alguém a exercer no próprio nome direitos alheios, assim também outro pode ingressar em juízo no próprio nome (isto é, como parte) por um direito alheio. Ao introduzir e analisar essa categoria, porfiei em definir-lhe o caráter, atribuindo-lhe a denominação de substituição processual. Categoria e denominação são hoje aceitas a todos, inclusive pela jurisprudência da Corte de Cassação, (aresto de 8 de abril de 1926, na Giurisprudenza italiana, 1926, p. 489; de 13 de julho de 1931, no Foro italiano, 1932, p. 735; de 24 de julho de 1934, no Foro italiano, 1935, p. 59). Muitos dos casos por mim incluídos em tal categoria são comumente explicados como casos de representação; mas, conquanto se produzam, aí, alguns efeitos análogos aos da representação, não é de representação que se trata, de vez que o representante processual age em nome de outro, de sorte que parte na causa é, na verdade, o representado; ao passo que o substituto processual age em nome próprio e é parte na causa. Como tal responde pelas despesas judiciais, não servir como testemunha etc. O fato, porém, de ser o substituto processual autorizado por lei a comparecer em juizo pelo direito alheio decorre de uma relação em que aquele se encontra com o sujeito dele. Esta relação, em que ele se encontra com o titular, constitui o interesse como condição da substituição processual, apresentado, pois, como coisa bem diferente do interesse como condição da ação que se faz valer”. Assim, consoante a doutrina construída em torno desse ensinamento, a substituição processual é aquela situação em que a legitimação para causa não coincide com a titularidade do direito subjetivo material discutido. Dessa forma, entendo que se o Sindicato operava e indicou a Substituída quando da apuração dos cálculos (vide anexos de ID 96257811), e por consequência seu eventual crédito “estava na lista” até a distribuição desse cumprimento, não há que se falar em lapso prescricional em desfavor da Impugnada. Não bastasse essa fundamentação, o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, mais uma vez, na qualidade de substituto processual, interrompeu o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva[8], o qual, cumpre frisar, ainda não restou materializado, visto que ainda pende o efeito trânsito em julgado. Este Eg. TJDFT possui inúmeros precedentes nesse sentido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Determinada, em sede cumprimento de sentença coletiva, a exclusão e distribuição apartada dos pedidos individualizados de execução, o pleito de desistência do cumprimento da sentença coletiva, formulado por Exequente que participa do Feito coletivo desde o seu nascedouro, então substituída processualmente pelo Sindicato, e que optou posteriormente pela execução individual via causídico particular, revela tão somente atendimento à ordem judicial, nada alterando quanto ao tema da prescrição. 2 - Segundo o entendimento predominante no colendo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, situação que nem mesmo chegou a se consumar. Apelação Cível provida. (TJDFT, Acórdão 1250402, 07072679220198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Negritei) O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) também já decidiu em caso similar: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. [...]. (STJ, EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019) (Destaquei) Obiter dictum, em eventualidade para o caso de o DISTRITO FEDERAL alegar que os julgados elencados dizem respeito à ilegitimidade do Sindicato, o julgamento apontado e realizado pelo Eg. STJ não era especificamente sobre o tema, e sim, se haveria que se cogitar o instituto da prescrição do cumprimento individual quando, no curso da execução coletiva, o feito é extinto por ausência dessa condição da ação. Como fundamentado, o Exequente não estava em “posição” de inércia. Ao contrário, aguardava atentamente o curso da ação coletiva. Sobre o tema, destaco o brilhante ensinamento de ARENHART[9]: “[E]m relação aos titulares de direito individual que não propuseram ação própria para demandar seus interesses, pode-se reconhecer um regime especial de ‘suspensão de pretensão’. Afinal, sua pretensão está sendo exercida na ação coletiva, pelo legitimado extraordinário, (...). Essa ‘condicionalidade’ a que está sujeita a pretensão individual faz com que, ao menos até o julgamento (final) da ação coletiva, tal pretensão se mantenha em estado latente, no aguardo da manifestação judicial. Apenas se recusada a tutela no plano coletivo, é que haverá novamente o interesse do indivíduo em buscar, por demanda própria, a satisfação de sua pretensão. Isso implica a necessária suspensão do prazo prescricional, para estes interesses, na pendência da ação coletiva”. (Destaquei) Logo há que se afastar esta prejudicial. PREJUDICIAL EXTERNA O DISTRITO FEDERAL manifesta que “inexiste trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição da execução coletiva”. Assim, o feito deveria ser suspenso. O art. 55, § 3o do Código de Processo Civil (CPC) dispõe: “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Ora, pela simples interpretação do mencionado artigo, observa-se não ser o caso de “reunião para julgamento conjunto”, porquanto não há qualquer risco de decisão contraditória. DIDIER JR e DONIZETTI ensinam, in verbis: “O legislador brasileiro optou por conceituar conexão no art. 55 do CPC: ‘Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações, quando lhes for comum pedido ou a causa de pedir’. Há, ainda, a previsão expressa de uma regra aberta de conexão em razão do vínculo entre os objetos litigiosos de dois ou mais processos. Se estiverem pendentes duas ações que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, devem ser elas reunidas, mesmo que não haja identidade de pedido ou causa de pedir (art. 55, § 3o, CPC); ou seja, mesmo que não haja conexão nos termos do caput do art. 55 do CPC”. (Grifei) (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 201, p. 258 e 260) “(...) Se o juiz entender que pode ocorrer conflito lógico de decisões, a reunião dos processos é medida que se impõe. A conexão sem a identidade de objeto ou de causa de pedir já era defendida pelos doutrinadores filiados à teoria materialista da conexão. Fredie Didier, por exemplo, afirma que a conexão pode decorrer 'do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas'. Assim, 'haverá conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou preliminaridade’, não sendo relevante aferir a perfeita identidade entre objeto e causa de pedir”. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 225) Por conseguinte, a discorrida prejudicialidade não resta efetivamente materializada, uma vez que não há conflito lógico. De fato, porquanto se em remota hipótese o REsp for conhecido e provido, o DISTRITO FEDERAL, mediante instrumentos processuais cabíveis, pode desconstituir todos os títulos executivos eventualmente formados. Além disso, convém destacar o disposto no art. 995 do CPC: “Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”. Fato é que não se tem notícia de qualquer concessão de efeito suspensivo. MÉRITO Quanto ao mérito, observa-se que o Distrito Federal não apresentou impugnação aos cálculos. Pelo contrário, manifestou expressa concordância com os valores apontados pela exequente, conforme documentação id. 110399141. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO todas as alegações apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL em sua impugnação. Por corolário lógico, HOMOLOGO os cálculos apresentados em ID 106393535 e 106393536. Os honorários advocatícios sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, a que alude a Súmula 345 do C. STJ, já foram fixados em ID 107727075. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera adequação dos cálculos homologados aos ditames da Portaria Conjunta n. 7/2019, sendo que em relação ao crédito principal, há que se fazer o destaque no que tange aos honorários contratuais (ID 106393522). Após, expeçam-se requisitórios, com a observação de que no caso de RPV, a regra de adimplemento é aquela estabelecida no art. 535, § 3o, II do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” (ID111390445 – autos originários). Nas suas razões, sustenta o DISTRITO FEDERAL que a pretensão da agravada encontra-se prescrita (ID33283947). Afirma que “os prazo prescricionais da execução coletiva e da execução individual são distintos, não havendo nenhuma perplexidade ou contradição em se reconhecer a prescrição do direito individual e não se reconhecer a prescrição do direito coletivo” (ID33283947 – p.8). Aduz que deve ser aplicado “o art 1o do Decreto 20.910/32 e Sumula 150 do STF segundo o qual " prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". No caso, o aresto transitou em julgado em 13 de abril de 1998, sendo que apenas em agosto de 2010 houve pedido de execução do Sindicato autor” (ID33283947 – p.8/9). Destaca que “na ocasião ( ) apresentou embargos à execução onde alegou, entre outras matérias, a prescrição. A prescrição foi afastada àquela época pelo MM Juiz de Direito e confirmada em Agravo de Instrumento (2011.00.2.0056342 ), todavia NÃO TRANSITOU EM JULGADO” (ID33283947 – p.9). Alega que “Contra essa decisão ( ) interpôs Recurso Especial insistindo na tese da prescrição. O Exmo. Desembargador Presidente OTAVIO AUGUSO, em despacho proferido em 27.06.2011 sobrestou o recurso especial, aplicando o § 3o do art. 542 do Código de Processo Civil, determinando o apensamento ao processo de origem. Como se pode perceber, a decisão que afastou a prescrição não transitou em julgado, estando ainda pendente de julgamento o Recurso Especial” (ID33283947 – p.9/10). Consigna que “A par de mencionado aresto não ter transitado em julgado, certo que ele alcança apenas o cumprimento de sentença ajuizado pelo Sindicato em 2010, que restou embargado ( ), não tendo o condão de afastar a prescrição em relação aos pedidos de liquidação e cumprimento de sentença protocolado apenas em 2019, como o presente, 21 (vinte e um anos) anos após o transito em julgado do título executivo e 10 (dez) anos após o cumprimento de sentença apresentado pelo Sindicato” (ID33283947 – p.10). Assevera que “a instauração do módulo processual de cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, direito que nasce com o trânsito em julgado da ação coletiva e não é modificado, alterado ou interrompido pelos atos processuais praticados no cumprimento coletivo da mesma sentença” (ID33283947 – p.15). Ressalta que “Ainda que se possa admitir que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, não é razoável dizer que tal prazo permanece e permaneceu suspenso por todo esses longos anos. Com efeito, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32 e da Sumula 383 do STF, interrompido o prazo prescricional, este volta a correr pela metade, a partir do ato interruptivo” (ID33283947 – p.15). Salienta não desconhecer a “jurisprudência do TJDFT sobre o tema, que vem afastando a prescrição no caso presente. Todavia, elas se fundamentam no equivocado entendimento de que a jurisprudência do STJ seria no sentido de que sempre que o Sindicato ajuíza execução coletiva o prazo prescricional do cumprimento individual é interrompido, não retomando sua contagem enquanto não transitado em julgado a execução coletiva” (ID33283947 – p.17). Argumenta que “Ao contrário do que vem sendo asseverado nos inúmeros julgados, o Superior Tribunal de Justiça apenas reconhece a aludida interrupção durante todo o curso da execução coletiva na presença de uma situação fática específica: quando a legitimidade do Sindicado na execução coletiva está em discussão” (ID33283947 – p.18). Ao final, requer: “seja recebido seu recurso e deferido, liminarmente, efeito suspensivo (artigos 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil), para que: seja suspensa a decisão agravada. Após, requer a intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, sob pena de preclusão. Em tutela recursal definitiva, o Agravante pede que a Colenda Turma julgadora confirme a liminar, porém em caráter definitivo, e dê provimento integral ao agravo, para anular ou reformar totalmente a decisão agravada, de modo a: a) Reconhecer a prescrição do direito da autora ajuizar ação individual de cumprimento de sentença coletiva, seja com fundamento no art. 1o do Decreto 20.910/32 e da Sumula 150 do STF e Resp 1.388.000/PR (Tema 877) ou com fundamento no art. 9 do Decreto 209.910/32 e da Sumula 383 do STF” (ID33283947 – p.23). Sem preparo dada a isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, DISTRITO FEDERAL requereu genericamente o pedido de efeito suspensivo, não especificando razões por que a decisão agravada deve ser suspensa. Em outras palavras: não basta pedir concessão do efeito suspensivo, mas trazer argumentação consistente no sentido do perigo de dano grave, de dfícil ou de impossivel reparação, assim como da probabilidade do provimento do recurso. De qualquer forma, verifica-se que o objeto da presente controvérsia, qual seja, alegação de prescrição da pretensão de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva, ajuizada por sindicato (autos no 0000805-28.1993.8.07.0001), já foi examinado por este Tribunal em diversas oportunidades, restando afastada a prescrição alegada por DISTRITO FEDERAL. Por oportuno, eis julgado desta 5a Turma Cível no mesmo sentido da decisão agravada: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Determinada, em sede cumprimento de sentença coletiva, a exclusão e distribuição apartada dos pedidos individualizados de execução, o pleito de desistência do cumprimento da sentença coletiva, formulado por Exequente que participa do Feito coletivo desde o seu nascedouro, então substituída processualmente pelo Sindicato, e que optou posteriormente pela execução individual via causídico particular, revela tão somente atendimento à ordem judicial, nada alterando quanto ao tema da prescrição. 2 - Segundo o entendimento predominante no colendo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, situação que nem mesmo chegou a se consumar. Apelação Cível provida.” (Acórdão 1250402, 07072679220198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). É dizer: em demandas contra Fazenda Pública, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[1], requerimento de cumprimento de sentença coletivo interrompe curso do prazo prescricional, recomeçando este a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva (art. 9o do Decreto 20.910/32[2]), resguardado o prazo mínimo de cinco anos (Súmula 383, STF[3]). Dito de outra forma: a pretensão executiva coletiva prescreve em 5 anos contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento, sendo tal prazo prescricional interrompido por ingresso de cumprimento de sentença coletiva, recomeçando o prazo a correr em dois anos e meio a partir do trânsito em julgado desse cumprimento coletivo de sentença. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL (SÚMULA 150/STF). TERMO INICIAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO DA CATEGORIA PARA PROMOVER A DEMANDA EXECUTIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DOS INTERESSADOS. AÇÃO INDIVIDUAL PROPOSTA NO PRAZO. EXEGESE DA SÚMULA 383/STF. 1. A prescrição da ação executiva conta-se a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, devendo ser considerado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos em demandas contra a Fazenda Pública. Isso porque, consoante o enunciado da Súmula n. 150 do STF,"prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 2. Nos termos do enunciado da Súmula n. 383 do STF, o lapso prescricional em favor da Fazenda Pública somente poderá ser interrompido uma única vez, recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do ato interruptivo. Entretanto, a prescrição não fica reduzida aquém de cinco anos, caso o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. 3. Se houve lide acerca da legitimidade ativa da entidade de classe para a propositura da demanda executiva (hipótese de substituição processual), não teve curso, no período, o prazo prescricional, pois não caracterizada a inércia dos interessados em executar o título, seja coletiva ou individualmente. 4. No caso dos autos, como a execução iniciada pelo Sindicato foi deflagrada na primeira metade do prazo de cinco anos, interrompeu- se a prescrição, que começara a fluir na data do trânsito em julgado do título judicial. Como essa execução não foi adiante, a decisão que lhe pôs termo constitui marco inicial para a retomada da contagem do prazo prescricional, que deve ser computado pelo período remanescente, nos termos da Súmula 383/STF. Portanto, se a demanda individual foi ajuizada pelo servidor antes do termo final, não há falar em ocorrência da prescrição da pretensão executória. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1121138/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 01/09/2014) [2] Decreto 20.910/32 - Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. [3] Súmula 383-STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora